Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. VRG. DEVOLUÇÃO. CONDENAÇÃO. EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS JÁ FIXADOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS FIXADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. CONTAS ESCORREITAS. CONTADORIA DO JUÍZO. EQUIDISTÂNCIA DAS PARTES. APURAÇÃO. LEGITIMIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
3. Apreendido que o título judicial exequendo determinara que eventual valor devido ao demandante/exequente deveria ser incrementado por juros de mora e, outrossim, definido, no curso da fase executiva, a fórmula de liquidação da obrigação, aferida, ademais, a delonga do executado em solver a importância correlata, a efetivação do decidido deve ser modulada conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos no curso do executivo, daí defluindo que, elaborada conta de liquidação pela Contadoria Judicial em estrita observância a essa parametrização, deve ser ratificada e homologados os cálculos que veiculara.
4. A Contadoria Judicial é órgão de assessoramento técnico do juiz, cujo mister afigura-se equidistante da divergência estabelecida pelos litigantes, revestindo de imparcialidade o labor que exerce, donde deflui que, no caso concreto, sobejando que apurara o débito exequendo em conformidade com o título executivo e com a parametrização fixada no trânsito do executivo, inviável desconsiderar-se o apurado.
5. Agravo de conhecimento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.